Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706846-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO LUIZ ALDRIGHI, ROSA MARIA CANTARELLI ALDRIGHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na liquidação provisória por arbitramento no 0713604-57.2020.8.07.0020, movida por JOAO LUIZ ALDRIGHI e ROSA MARIA CANTARELLI ALDRIGHI. A decisão agravada homologou o laudo pericial e liberou o valor dos honorários do perito (ID 108110488): “As partes não requereram esclarecimentos em relação ao laudo pericial. Tendo em vista os esclarecimentos prestados no ID 107022274, homologo o laudo pericial de ID 103723579. Portanto, libere-se ao perito o valor de seus honorários (ID 100459455). Após, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 114692953): “Trata-se de embargos de declaração (ID 109122546), nos quais a parte embargante sustenta a presença de “erro de fato” na homologação dos cálculos do perito (ID 108333418), pois há evidente erro na apuração dos valores homologados. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presente autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão proferida. Do teor da decisão, observa-se que se trata de mera homologação do laudo pericial juntados aos autos, cujas impugnações e considerações trazidas pelas partes serão oportunamente apreciadas quando da decisão final da presente liquidação por arbitramento. Ademais, não existe previsão legal para o requisito invocado pela parte embargante que justifique o manejo do recurso. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão proferida no ID 108110488. Publique-se. Intimem-se.”. Nesta sede, a recorrente alega que o juízo de primeiro grau incorreu em erro quando homologou de plano os cálculos apresentados pelo perito judicial. Aduz que, embora o perito tenha indicado corretamente o período discutido e tenha feito a discriminação do valor do aluguel mensal da época (R$ 1.632,19), o método de cálculo utilizado se encontra equivocado, porquanto não foi calculado de forma proporcional pelos dias de atraso. Discorre que o período de atraso é 27/10/2011 a 03/05/2012, ou seja, os valores devidos por mês deverão ser calculados de forma proporcional e não cheia, sob pena de enriquecimento ilícito da parte liquidante. Argumenta que o período de mora iniciou apenas no dia 27 de outubro de 2011, razão pela qual o valor devido para o mês de outubro logicamente não pode ser de R$ 1.632,19, pois esta quantia seria devida somente se o atraso tivesse ocorrido durante o mês inteiro e, na mesma linha de raciocínio, verifica-se que o equívoco ocorreu também na indicação do último mês de atraso, pois os agravados tomaram posse do imóvel ainda no início do mês, em 03 de maio 2012, entretanto, erroneamente o perito considerou o mês cheio e contabilizou o valor de R$ 1.632,19. Conclui que, considerando que há 6 períodos em que o atraso perdurou o mês inteiro e que o último mês de atraso perdurou de 27/04/2012 a 03/05/2012, o valor total, utilizando-se o valor mensal indicado pelo perito (R$ 1.632,19), seria de R$ 10.173,98. Defende que se não for concedido efeito suspensivo, a execução poderá causar ainda mais danos à agravante, por representar cumprimento de sentença de valor expressivo e indevido, sendo que eventual restituição, sem dúvidas, representará procedimento moroso e de difícil efetivação, já que obrigará o ajuizamento de nova demanda para tanto, contrariando os princípios da celeridade e economia processual. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a execução até o julgamento do recurso e, no mérito, requer seja ajustado o valor da execução para R$ 10.173,98 (ID 33243387). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 33243388). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença (ID 74421738, 74421739 e 74421740). A agravante pretende a imediata suspensão do processo argumentando que os valores devidos por mês do período de 27/10/2011 a 03/05/2012 deverão ser calculados de forma proporcional e não cheia, sob pena de enriquecimento ilícito da parte liquidante. Em uma análise preliminar, conclui-se que o direito alegado carece de plausibilidade jurídica. O laudo pericial encontrou o somatório de aluguel do período entre 27/10/2011 a 03/05/2012 com montante de R$ 13.057.55, sendo 8 meses de R$ 1.632,19 (IDs 103723579, p. 13 e 103723580, p. 1). O agravante apresentou impugnação ao laudo pericial, no entanto, nada alegou em relação ao cálculo do mês cheio, mas apelas quanto a análise mercadológica, repisando os termos de sua contestação à liquidação, ao final postulando “pelo não acolhimento do laudo pericial apresentado nestes autos, devendo serem utilizados os valores dos laudos paradigmas, a fim de que seja apurado o real valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito do liquidante” (ID 106787678). A alegações apresentadas pelo agravante naquele momento foram todas respondidas pelo perito (ID 107022274). Em seguida foi proferida a decisão agravada (ID 108110488) que homologou o laudo pericial, ressaltando que “as partes não requereram esclarecimentos em relação ao laudo pericial.”. Somente nos embargos de declaração que o agravante apresentou esse fundamento de que o valor “não foi calculado de forma proporcional pelos dias de atraso” (ID 109122546). Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados tendo em vista que a decisão não continha omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que não poderia ter abordado tema que ainda não tinha sido apresentado ao juízo para apreciação (ID 111287728). Dessa forma, observa-se que o agravante perdeu a oportunidade de apresentar essa alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão. Depois da manifestação do perito de ID 107022274, o agravante não apresentou mais nenhum questionamento, conforme consignado na decisão agravada, por isso, não há mais o que ser discutido. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se os agravados para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator